Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-37.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004721-37.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDARACY SANTANA BALEEIRO - CPF: 002.190.681-51 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO.
VERBAS TRABALHISTAS.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
da
saúde

pelo

prazo
de6 meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 6 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 12 meses de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
I, e 11
,
i
nciso
I, §2o)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da saúde, que vigorou de setembro/2019 a abril/2024, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

3.
Férias
.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
e
terço

constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)
.
No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

devidas
as
férias
com
terço

constitucional
à
parte

reclamante
.

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
setembro
/2019
a

abril
/2024,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(29/5/2024).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004721-37.2024.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ANDARACY SANTANA BALEEIRO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANDARACY SANTANA BALEEIRO

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada para exercer a função de assistente social nos

anos
de 2019 a 2024; b)
foram

firmados

contratos

administrativos
de
prestação
de
serviço

por
tempo
determinado
e de
excepcional
interesse
público
; c)
os

contratos

foram

renovados
de forma
contínua
,
em

desconformidade
com a
legislação
; d)
não

recebeu

os

valores

devidos
a
título
de FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da
verba

devida
.

O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida
:
"
Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I, do vigente Código de Processo Civil. I- Preliminar a) Prescrição Quinquenal Indefiro a preliminar aventada, visto que os créditos pleiteados se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos Decreto no 20.910/32 que regulamenta a prescrição de dívidas em face da Fazenda Pública. Rejeito a preliminar. b) Conexão e indevido fracionamento do crédito Em consulta ao sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico) verifico que a parte autora possui em andamento neste Juizado Especial 02 (duas) ações de cobranças ajuizadas em face do ente requerido, contendo, ainda, a mesma causa de pedir. Note-se que, embora a parte autora tenha proposto separadas, é nítida a ocorrência de identidade entre as partes e da causa de pedir, sendo que neste caso a conexão dos processos é medida que se impõe, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, observando-se, ainda, os princípios da celeridade e economia processual que regem o rito do Juizado Especial, evitando-se também julgamentos distintos. Assim dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil: "Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. §1o. Os processos de ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado." Insta registrar que a situação fática acerca da pluralidade de ações merece criteriosa análise porque versa sobre pretensão de pagamento de verba devida pela Fazenda Pública, cujo direito decorre de preceito constitucional, senão vejamos o disposto no art. 100, da Constituição Federal: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). O art. 100, da Constituição Federal estabelece critérios para pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública, outorgando ao ente público estadual a possibilidade de estabelecer o teto para recebimento de créditos por meio de Ofício Requisitório de Pequeno Valor. No Estado de Mato Grosso, os procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor foram definidos e regulamentados pela Lei 10.656/2017, nos moldes que seguem: Art. 1o Serão considerados de pequeno valor, para os fins do disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito. Art. 2o O crédito de pequeno valor não estará sujeito ao regime de precatórios e deverá ser pago, mediante depósito judicial, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data em que for protocolada, perante a Procuradoria-Geral do Estado, a requisição expedida pelo juízo da execução, observada a ordem cronológica própria. § 1o A atualização dos valores das requisições devidas, entre a expedição e o efetivo pagamento, bem como a incidência de juros de mora, na hipótese de o pagamento ocorrer em atraso, serão realizadas pelo índice oficial determinado na sentença judicial. § 2o Nas requisições de pequeno valor expedidas por meio eletrônico, o prazo será contado da data de expedição. Art. 3o São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput do art. 2o desta Lei e, em parte, com a expedição de precatório. Art. 4o Se o valor da execução ultrapassar o montante estabelecido no art. 1o desta Lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma prevista no art. 2o desta Lei. Parágrafo único A opção pelo recebimento do crédito na forma prevista nesta Lei implica a renúncia ao restante dos créditos porventura existentes oriundos do mesmo processo judicial. Nesse sentido, todas as verbas devidas pela fazenda pública referentes a mesma relação jurídica devem ser pleiteadas em um único processo. E isso decorre da disposição legal contida no art. 4o, e seu parágrafo único, no sentido de que o pagamento por RPV implicaria em renúncia ao restante dos créditos decorrentes do mesmo vínculo contratual. A propósito, segue jurisprudência da Turma Recursal do TJPR que enfrentou situação similar, senão vejamos: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FRACIONAMENTO DA DEMANDA VISANDO O RECEBIMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA (grifo nossos). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado no 0019625-93.2019.8.16.0014 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Londrina Recorrente (s): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MEDIO PARANAPANEMA - CISMEPAR Recorrido (s): CLINILON LTDA, Relator: Aldemar Sternadt, 4a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROJUDI, Poder Judiciário do Estado do Paraná) É cediço que o processo judicial dessa natureza, por conseguinte, deve abarcar todas as verbas que a parte entende lhe serem devidas da mesma relação jurídica, não prescritas, haja vista que, de outro modo, caracteriza-se o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor que se pretende receber, conduta que viola os artigos 3o e 4o da Lei 10.656/2017 do Estado de Mato Grosso e o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Vê-se que o fracionamento de valores ocorre na origem da constituição do crédito com a Fazenda Pública por meio da propositura de pluralidade de ações de conhecimento decorrentes de uma mesma relação jurídica. É cediço que 100 UPFs correspondem ao teto de R$ 24. 019,00 (Vinte e quatro mil reais e dezenove centavos) para pagamento pela Fazenda Pública por meio do Ofício Requisitório de Pequeno Valor no Estado de Mato Grosso. Portanto, permitir o fracionamento de ações implica em abrir espaço para uma manobra que, em tese, permite que os valores sejam recebidos mais rapidamente, por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, de modo que o interessado possa burlar a fila de credores da Fazenda Pública em relação aos precatórios, o que é amplamente rechaçado pela jurisprudência. Nesse sentido: Voto no 489 Recurso no 0100182-74.2018 AGRAVO - POLICIAL MILITAR – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DE INICIAL PARA IMPEDIR FRACIONAMENTO DE AÇÕES COM APARENTE OBJETIVO DE OBTENÇÃO DA VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AO INVÉS DE PRECATÓRIO – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES: UMA COM OBJETIVO DE OBTER DESFILIAÇÃO DO SISTEMA CRUZ AZUL DE SAÚDE; E OUTRA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS – AÇÕES CORRELATAS – PEDIDOS QUE SÃO CONEXOS ENTRE SI, DADO O CARÁTER SINALAGMÁTICO DA RELAÇÃO (RI N.o 1003662-24.2017) – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE É DETRIMENTOSO AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE JUSTIÇA, AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E NÃO PODE SER REALIZADO POR MERA CONVENIÊNCIA – R. DECISÃO ATACADA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI N.o 9.099/95 – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100182-74.2018.8.26.9051; Relator (a): Daniel Issler; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019). G.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO – Licença-prêmio em pecúnia – Fracionamento dos pedidos – Impossibilidade – Burla ao sistema do Juizado Especial da Fazenda e dos precatórios – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido – Agravante que, por duas vezes, manipulou ou modificou redação de ementas de decisões monocráticas proferidas pelo E. STF – Má-fé comprovada – Aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, I, c.c. 81, caput, ambos do Código de Processo Civil. (TJSP; Agravo de Instrumento 0101552-47.2018.8.26.9000; Relator (a): JOSE GOMES JARDIM NETO; Órgão Julgador: 2a Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019). G.n. "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE BUSCA BURLAR O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1018448-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023) Nos termos do art. 55 do CPC, reconheço a CONEXÃO dos processos no 1004721-37.2024.8.11.0007 e no 1004715-30.2024.8.11.0007. De consequência, a reunião de processos implicará na unificação da execução para fins de expedição de um único RPV ou Precatório, de acordo com o valor total apurado na execução unificada. II – Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS interposta pela parte autora em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que vem prestando serviços ao requerido com os sucessivos contratos temporários de trabalho referentes, postulando a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento de férias, acrescidas de 1/3 constitucional, bem como de FGTS que não foram pagos no período laborado. Por seu turno, após devidamente citado, o requerido se defendeu fundamentando que, no caso dos autos, trata-se de relação jurídico-administrativa de caráter temporário com fundamento no art. 37, IX da CF, e na Lei Complementar no 600/2017, e, portanto, não é aplicável a legislação trabalhista regida pela CLT no caso da parte autora, aduzindo que os trabalhadores fazem jus tão somente às verbas expressamente previstas nos instrumentos firmados entre ambos. Instada a manifestar, a parte autora impugnou as razões do requerido, arguindo em síntese que os contratos celebrados foram prorrogados, o que contraria a determinação prevista na Constituição Federal, extrapolando os limites a excepcionalidade e da temporariedade. Pois bem. Nota-se que a reclamação em questão tem por objeto a cobrança de verbas trabalhistas decorrentes de contratos de trabalho por prazo determinado que foram entabulados entre as partes. O cerne da questão cinge-se em definir se houve o contrato temporário e a qual a natureza jurídica do contrato entre as partes, para se aferir se a parte autora tem direito à percepção dos pedidos da exordial. Analisando os documentos que instruíram a petição inicial, tenho que a parte autora conseguiu provar seu labor prestado ao Estado de Mato Grosso no período de 01/09/2019 a abril/2024, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos. Diante de tais fatos, resta comprovado que houve a contratação temporária da parte autora pelo ente requerido. Neste escopo, no que concerne ao vínculo jurídico existente entre as partes, registro inicialmente que, nos termos do artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, a investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a possibilidade de contratação por tempo determinado para o exercício de função pública, quando destinada a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos expressamente estabelecidos em lei. A esse respeito, discorre Maria Sylvia Di Pietro: “A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de contratação por tempo determinado. Esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional. (...) Com isso, fica explicada a razão de ter o constituinte, no artigo 37, II, exigido concurso público só para a investidura em cargo ou emprego. Nos casos de função, a exigência não existe porque os que a exercem ou são contratados temporariamente para atender às necessidades emergentes da Administração, ou são ocupantes de função de confiança, para os quais não se exige concurso público.” (in "Direito administrativo". 24aed. São Paulo: Atlas, 2011, p.536). Com efeito, os contratos celebrados pelos entes públicos se submetem aos requisitos extraídos do art. 37, IX, da CR/88 e, uma vez verificado o não preenchimento simultâneo dos mencionados requisitos constitucionais, o reconhecimento da nulidade da contratação é medida que se impõe, nos moldes do parágrafo 2o do artigo 37 da Carta Magna, in verbis: Artigo 37 – “(...) § 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” No caso em apreço, verifica-se que a parte requerente foi contratada pelo Estado de Mato Grosso por contratação direta, isto é, sem a prévia aprovação em concurso público de provas e/ou títulos, por meio de contrato temporário. Com a devida vênia, no caso concreto a parte requerente teve sua contratação de forma totalmente irregular, sem obediência aos critérios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal, o que nitidamente retira a característica de temporariedade e excepcionalidade. É importante registrar que no âmbito do Estado de Mato Grosso a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, autoriza a contratação para atender à necessidade temporária e excepcional, entretanto, no presente caso as renovações sucessivas dos contratos temporários sem justificativas pertinentes evidencia que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual. Assim, entendo que no caso concreto deve ser reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre as partes, objeto desta demanda, em razão da inobservância dos requisitos constitucionais previstos no artigo 37 da Carta Magna e dos requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, uma vez que não restou evidenciada a situação temporária de excepcional interesse público na contratação da autora. Passo a analisar se a parte requerente tem direito à percepção das verbas pleiteadas. Neste aspecto, imprescindível mencionar que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no julgamento do Tema n. 551, submetido à repercussão geral, e firmou posicionamento de que os servidores contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma do art. 37, IX, da CF, não possuem direito as verbas inerentes ao 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver comprovado desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Vejamos: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2o, § 3o, da Resolução no 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.(RE 1.066.677)”. Nesse viés, reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho no caso em tela a parte autora tem direito à percepção das verbas pleiteadas. Com relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, é assente na jurisprudência pátria que nestes casos o contratado faz jus à percepção dos depósitos do FGTS, porquanto deve ser aplicada a Súmula no 363 do Tribunal Superior do Trabalho e o disposto no artigo 19-A da Lei no 8.036/90, in verbis. Súmula no 363 do TST - “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.” Artigo 19-A da Lei no 8.036/90: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” (Redação da MP 2.164-41/01). Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (Tema n. 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (Tema n. 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. Sobre o assunto corrobora a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DAS FÉRIAS E INDENIZAÇÃO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu a sucessividade da contratação temporária, reconhecendo ainda a prescrição quinquenal dos pedidos. 2. Pretensão recursal do Promovente, pela reforma para declarar procedentes os pedidos com imediata liberação do FGTS e férias +1/3. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017). 4. No caso em comento, a Recorrente laborou como Professora, no período compreendido de 04/2017 a 12/2021, de modo que houveram renovações sucessivas do contrato de trabalho temporário, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, tornando tais contratos nulos. 5. Diante da violação ao caráter excepcional do aludido contrato, em razão as renovações sucessivas, resta configurado a nulidade da contratação, portanto a parte Autora faz jus ao recebimento do depósito do Fundo de Garantia (FGTS) e férias constitucionais +1/3. 6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, merece ser reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002118-66.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) Neste diapasão, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos objeto da presente demanda e a condenação do ente requerido ao pagamento das verbas pleiteadas, conforme entendimento firmado pelos Tribunais pátrios. Por derradeiro, no tocante aos juros de mora e a correção monetária, deve ser observado o entendimento do STF, que no julgamento da questão de ordem da ADI 4.357 decidiu modular os efeitos da decisão, fixando o seguinte entendimento: “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.” Todavia, registre-se que a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113, de 08/12/2021, ambos os consectários (juros de mora e correção monetária) devem observar a taxa Selic, a qual incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, conforme disposto no artigo 3o, in verbis: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Assim tem posicionado os Tribunais: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MOTORISTA. HORAS EXTRAS. TRABALHO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA. LIMITE MENSAL DE HORAS EXTRAS. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSECATÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. - Regularmente comprovado o trabalho em horas extras, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido e, corretamente, relegou à fase de liquidação de sentença a apuração do valor exato das horas devidas. - Uma vez que o Órgão Especial não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que prevê a limitação de 50 horas-extras por mês, apurando-se em algum mês que o autor excedeu o limite, a quantia excedente não poderá ser paga. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE no 870.947/RG, sem modulação de efeitos, e definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública e deve ser aplicado a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009. E a partir de 09.12.2021, ambos os consectários devem ser pela taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.003804-3/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2022, publicação da súmula em 09/08/2022) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS - PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA - ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20HS PARA 30HS - PRINCÍPIO DA PARIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU O DIREITO –REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Mato Grosso Previdência - MTPREV é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014. O Estado de Mato Grosso possui atuação direta nos processos administrativos de aposentadoria, de modo que é parte legítima para responder em juízo. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. 3. Deve ser observado o princípio da paridade, com fundamento na Emenda Constitucional Estadual n. 12, tendo em vista que a servidora se aposentou antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, consoante previsto no art. 7o desta Emenda e no art. 40, §8o, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 20/1998 e revogada pela EC n. 41/2003. (TJMT, N.U 1006824-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) Conclui-se, portanto, que o valor devido será corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021). III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR NULOS os contratos de trabalho celebrados entre as partes, descritos na petição inicial, referentes ao período de 01/09/2019 a abril/2024; b) CONDENAR o requerido Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora as férias acrescidas de 1/3 constitucional no período laborado de 01/09/2019 a abril/2024 que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021); c) CONDENAR o requerido Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora o FGTS relativo ao período laborado de 01/09/2019 a abril/2024, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021). Ante o reconhecimento da conexão, no caso de execução, esta deve ocorrer nos autos no 1004715-30.2024.8.11.0007, eis que distribuído primeiramente, devendo o exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes da sentença condenatória. Em consequência, EXTINGUE-SE o feito 1004721-37.2024.8.11.0007, uma vez que o cumprimento da sentença ocorrerá no processo no 1004715-30.2024.8.11.0007. Por derradeiro, fixo que os valores da condenação devem observar o teto legal do Juizado da Fazenda Pública previsto no artigo 2o da Lei n. 12.153/2009. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, (data lançada no sistema). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a Lei
Complementar
no 600/17
autoriza
a
contratação
de
profissionais
para as
unidades
de
saúde
; b)
embora
a
parte

reclamante

tenha

sido

contratada

nos

anos

subsequentes
para o
mesmo
cargo,
em

nenhum
deles
houve

prorrogação

ou

desrespeito

ao

prazo

legalmente

previsto
; c)
os

contratos

não

são

nulos
,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

pagamento
de FGTS.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025